Tribunal: STF
Processo: ARE 1097670
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Penal. 3. Desacato. 4. Controle de constitucionalidade (arts. 1º; 5º, incisos IV, V e IX, e 220 da Constituição Federal) e de convencionalidade (art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica). Leading case: HC 141.949/DF, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.4.2018. 5. Criminalização do desacato que se mostra compatível com a Constituição da República e o Pacto de São José da Costa Rica. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.